Tribunal: TJSP
Processo: 2143129-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA IMPEDIR A EROSÃO DO TERRENO E DESLIZAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. Manutenção. Preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito atestada através dos laudos periciais produzidos que vislumbraram a existência de nexo causal entre a construção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA IMPEDIR A EROSÃO DO TERRENO E DESLIZAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. Manutenção. Preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito atestada através dos laudos periciais produzidos que vislumbraram a existência de nexo causal entre a construção do shopping/ausência de manutenção da área e a erosão do terreno limítrofe. Perigo de desabamento. Configuração da urgência. Manutenção da astreinte. Montante proporcional e que não faz coisa julgada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.